Tribunal: TJDFT
Processo: 0744772-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744772-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) Marcelo Lopes Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; Paraná Banco S.A.; Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.; Banco PAN S.A. e Banco BMG S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Lopes contra decisão proferida pelo i. juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 73769961 do processo de referência), na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; Paraná Banco S.A.; Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.; Banco PAN S.A. e Banco BMG S.A., que deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: No caso dos autos, o autor pretende a concessão de tutela de urgência para que os descontos referentes aos seus empréstimos se limitem a R$ 1.304,03, tanto os consignados em seu contracheque quanto os descontados em sua conta corrente. De início, convém transcrever a previsão do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (Grifei). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Portanto, a limitação de 30% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Consigno ser inviável obrigar a instituição credora a receber os empréstimos livremente pactuados de forma diversa da convencionada, lesando-se, com isso, o pacta sunt servanda. Nesse sentido: (...) Por tais razões, entendo que a limitação aqui pretendida somente pode incidir sobre os empréstimos com parcelas consignadas no contracheque do autor. Passo a analisar sua remuneração. Analisando-se os contracheques anexados, conclui-se que seu salário bruto atual é de R$ 9.445,32 (em conformidade com os contracheques de agosto e setembro de 2020, que são os mais atuais, e apresentam valor uniforme). O entendimento deste Juízo, com respaldo na jurisprudência deste Tribunal, é no sentido de que a limitação de descontos a 30% deve incidir sobre os vencimentos brutos, desconsiderados os descontos obrigatórios. Nesse sentido:(...) Os descontos obrigatórios são aqueles determinados por lei específica. Confira-se: (...) O art. 28 da Lei 10.486/2002 discrimina os descontos obrigatórios da seguinte forma: Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Dispõe, ainda, o art. 29, §1o, da referida lei: Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. No caso do requerente, considerando-se todos os descontos obrigatórios, tem-se a seguinte soma: R$ 2.850,04. Assim, a remuneração líquida do autor corresponde a R$ 6.595,28 (R$ 9.445,32 - R$ 2.850,04). O extrato de ID 72876277 lista as consignações em conta, as quais atingem o valor de R$ 3.267,99, que corresponde a 49,55% da remuneração líquida do autor (desconsiderados os descontos compulsórios). Assim, foi ultrapassado em 19,55% o limite de 30% determinado em lei. Importante registrar que a soma das contribuições compulsórias com as consignações não está ultrapassando o limite de 70% previsto no art. 29, §1o, da Lei 10.486/2002, transcrito anteriormente. Nota-se, portanto, a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, uma vez que os descontos consignados na conta do autor estão ultrapassando o limite de 30% determinado na lei distrital indicada anteriormente. Considerando que a remuneração líquida consiste em R$ 6.595,28, tem-se que o limite de 30% corresponde a R$1.978,58. Desconsiderando-se a contribuição associativa (R$ 28,00), tem-se R$ 1.950,58. Assim, o valor total das consignações referentes a empréstimos não pode ultrapassar o valor de R$ 1.950,58. Os valores proporcionais descontados por cada instituição financeira, considerando a totalidade das consignações, são os seguintes: BRB: 48,72% PRB: 8,42% PAN: 7,36% OLÉ: 6,24% SANTANDER: 15,68% BMG: 13,56% Após a adequação ao novo limite de 30%, tem-se os seguintes descontos: DESCONTO INICIAL NOVO DESCONTO BRB R$ 1.578,60 R$ 950,32 PRB R$ 272,84 R$ 164,23 PAN R$ 238,75 R$ 143,56 OLÉ R$ 202,34 R$ 121,71 SANTANDER R$ 508,06 R$ 305,85 BMG R$ 439,40 R$ 264,49 Por fim, entendo estar presente, ainda, o perigo de dano, uma vez que os descontos acima do limite legal privam o autor de prover à sua própria subsistência e a de sua família, o que lhe impede de ter uma existência digna. Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as instituições bancárias listadas no polo passivo limitem os descontos DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, nos contracheques do autor aos seguintes valores: a) - BRB – Banco de Brasília: R$ 950,32 b) - PARANÁ BANCO: R$ 164,23 c) - BANCO PAN: R$ 143,56 d) - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO: R$ 121,71 e) - BANCO SANTANDER: R$ 305,85 f) - BANCO BMG: R$ 264,49 A redefinição das parcelas deverá ser procedida no prazo de 5 dias a contar da intimação de cada requerido, individualmente. Não se aplica o disposto no art. 231, §1o, do CPC. Determino ainda que os requeridos se abstenham de incluir o autor em cadastros de inadimplentes, em decorrência dos empréstimos discutidos nesses autos, enquanto as parcelas estiverem sendo devidamente consignadas, segundo os novos valores fixados. (grifos no original) Em razões recursais (Id 20356735, p. 1-20), o agravante sustenta não ser possível desconto de parcela de empréstimos em conta bancária em valor superior a 30% da remuneração líquida nela recebida, consoante julgados motivadores da edição do Enunciado 603 do c. STJ, atualmente revogado. Afirma ser policial militar e receber rendimentos brutos de R$ 7.196,80, após a dedução dos valores dos auxílios moradia e alimentação, consoante o art. 10 do Decreto n. 28.195/2007 e o art. 6o, II e XII, do Decreto n. 8.690/2016, e líquidos de R$ 4.346,76, depois de abatidos os descontos com assistência médica, pensão alimentícia, contribuição pensão militar, fundo de saúde, fundo de saúde adicional e imposto de renda, de acordo com a previsão do art. 3o, do Decreto n. 28.195/2007 c/c art. 3o, do Decreto n. 8.690/2016. Argumenta se limitar a 30% da remuneração bruta, diminuídos os descontos compulsórios, os descontos de empréstimos diretamente em folha de servidor público federal, nos termos do art. 10, do Decreto n. 28.195/2007, art. 1o, §1o da Lei n. 10.820/2003, art. 5o do Decreto n. 8.690/2016 e do art. 45 da Lei n. 8.112/1990 e indica o valor de R$ 1.304,03 como rendimentos mensais brutos depois das deduções obrigatórias. Relaciona haver 17 (dezessete) empréstimos consignados em folha de salário e um debitado diretamente em conta corrente no valor total de R$ 4.884,61. Diz informar o contracheque haver margem disponível para consignação em folha de salário de apenas R$ 5,00 e ocorrer a retenção da quantia correspondente à parcela de R$ 1.739,93, debitada diretamente em conta em que recebe o salário líquido de R$ 3.422,60, para ressaltar o desconto de 51% dos vencimentos creditados em conta corrente com o pagamento da prestação do mútuo. Acentua incidirem outros descontos com empréstimos e renegociações de outros débitos para liberar parcela do salário em conta em conformidade com extratos apresentados. Diz se tratar de situação insustentável para a sobrevivência dele e haver extrapolação do limite permitido para a retenção salarial com o pagamento de empréstimos, porque o patamar máximo de 30% da remuneração bruta deduzidos os descontos legais abrange não apenas os mútuos consignados em folha de salário, mas também os debitados diretamente em conta bancária. Argumenta a possibilidade e licitude de revogação da autorização para débito de parcela de empréstimo diretamente em conta bancária e frisa a ilicitude da continuidade da incidência desses descontos mesmo depois do requerimento apresentado para cessação, por contrariar a vontade expressada. Menciona jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça favorável às alegações deduzidas e entende deva ser observada consoante o art. 927, III, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de ser revogada liminarmente a autorização para desconto das prestações dos mútuos em conta corrente ou os suspender ou, subsidiariamente, limitar a 30% dos rendimentos mensais líquidos por ele recebidos no valor de R$ 3.422,60, a indicar a quantia limite de R$ 1.026,78. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para ser determinada aos réus que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, correspondente a R$ 1.304,03 (Hum mil, trezentos e quatro reais e três centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos, na forma individualizada a cada réu indicada na planilha II (redução proporcional), readequados proporcionalmente, nos termos do artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 73357780 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para estender para os mútuos em que as parcelas são debitadas diretamente em conta bancária o limite legal definido para as consignações de empréstimos em folha de salário a 30% dos rendimentos mensais brutos, abatidos os descontos compulsórios. É incontroverso ser o agravante policial militar do Distrito Federal. Aplicam-se-lhe não as disposições da Lei Complementar distrital n. 840, de 23/12/2011, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais, mas as da Lei federal n. 10.486, de 4/7/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Muito menos está a regência da matéria submetida à Lei federal n. 8.112/1990, como o agravante equivocamente sinalizou, porque esse diploma legal trata do regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. O Capítulo VI da Lei federal n. 10.486/2002 trata dos descontos. O art. 27, caput, dispõe literalmente: Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. O § 1o desse dispositivo legal especifica serem os descontos obrigatórios ou autorizados, tendo aqueles preferência sobre estes, nos termos do § 2o. O § 3o do artigo 27 da Lei federal n. 10.486/2002 preceitua: A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005). Induvidoso, nesse caso, não serem excluídos, da consideração da remuneração bruta recebida pelo agravante, os auxílio alimentação e moradia, como por ele afirmado nas razões recursais, porque essas vantagens não estão relacionadas no rol estabelecido pelos incisos I a IX do referido § 3o do artigo 27 da Lei federal n. 10.486/2002[4]. Mostra-se correta a decisão agravada, porque apurou o valor da remuneração bruta recebida pelo recorrente com base na disciplina do art. 28 da referida lei, ao tratar dos abatimentos compulsórios. Verificado o tratamento legislativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Distrito Federal, observo não haver, na perspectiva substancial, disciplina diversa daquela empreendida pela decisão agravada, para limitar os descontos facultativos derivados dos muitos mútuos contratados pelo agravante diretamente na remuneração a ele paga pela Polícia Militar do Distrito Federal a 30% dos vencimentos brutos, abatidos as deduções compulsórias. Certeza há de as consignações de mútuos, em folha de pagamento dos militares distritais, deverem obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios. Esse foi o entendimento adotado pela decisão agravada para determinar a aplicação daquela restrição a todos os contratos de mútuo, em que as prestações são debitadas diretamente na fonte pagadora. Não existe, por outro lado, lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. Apesar dessa lacuna legislativa, implicitamente há como reconhecer a extensão daquela limitação percentual, pois não se é de supor admitir o ordenamento jurídico a possibilidade de alguém, por meio de negócio jurídico, comprometer substancialmente a própria renda de tal maneira a dificultar ou até mesmo inviabilizar o próprio sustento. Nesse sentido, ilustrativo mencionar, mesmo para obrigação de prestar alimentos vencida objeto de execução, o Código de Processo Civil, ao admitir o desconto diretamente em folha de pagamento, condiciona-o ao limite de 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos do executado (art. 529, § 3o, do CPC[5]), considerada, nesse patamar, a parcela mensal regularmente deduzida com os alimentos devidos. A norma extraída desse enunciado é, portanto, a de não ser possível compelir o devedor ao adimplemento de obrigação de pagar de uma vez só, mesmo se de natureza alimentar, se houver redução de condição pessoal aquém do mínimo indispensável à própria sobrevivência. Essas considerações não afastam o princípio pacta sunt servanda, considerado pela decisão agravada para excluir da limitação percentual dos descontos em folha de salário a remuneração obtida pelo agravante diretamente em conta bancária, porque a liberdade contratual se exerce nos limites traçados pelo ordenamento jurídico, ora explícitos, ora implícitos. Nesta situação, eventual violação ao ordenamento jurídico deve estar muito bem delineada, sob pena de se desrespeitar a liberdade contratual das partes. Os mútuos, mesmo livremente contratados, não podem ser demasiados a ponto de impedir o sustento do mutuário. Por isso, espera-se das instituições financeiras prudência e cautela na concessão de crédito a devedores endividados, para evitar estímulo à contratação de empréstimo por quem não dispõe de meios para o adimplir sem sacrifício da própria sobrevivência. Consiste em atuação colaborativa de evidente relevância e realizadora da função social do contrato de mútuo, porque evita a insolvência do devedor e reduz a possiblidade de o credor experimentar prejuízo com o negócio realizado. Não se trata de transferir para as instituições financeiras credoras a responsabilidade pelas consequências prejudiciais derivadas das escolhas feitas pelo consumidor devedor, mas de se lhes exigir atitude cooperadora para evitar o estabelecimento de situação pessoal de superendividamento, porque elas dispõem de acesso a informações relevantes sobre a condição socioeconômica e a capacidade de contração de outras dívidas e de serem realizados os pagamentos sem sacrifício ao direito do mutuário de manter disponibilidade financeira para preservar o mínimo existencial digno. Por essa razão, essas entidades fomentadoras de crédito podem validamente recusar concessão de crédito a quem se encontra substancialmente endividado e com a capacidade de adimplemento das obrigações significativamente comprometida. Nesse ponto, reside o objeto controvertido da pretensão recursal. O agravante deseja limitar o desconto das parcelas de mútuos debitados diretamente em conta bancária a 30% dos rendimentos líquidos recebidos, ou seja, a quantia mensalmente depositada em conta corrente correspondente ao salário recebido. Essa pretensão encontra respaldo na disciplina legislativa da questão, aplicada por analogia para os mútuos adimplidos mediante débito direto em conta corrente, como anteriormente demonstrado, porque a capacidade de pagamento está indissociavelmente relacionada à quantia efetivamente recebida em conta bancária, e não àquela anteriormente apurada para se estabelecer o limite de endividamento em mútuos contratados para débito direto em folha de salário. As situações são distintas e não há como promover a ampliação desejada pelo agravante, para incluir, no cômputo do limite de 30% aplicado aos empréstimos consignados, o mútuo contratado para desconto em conta bancária. Essa pretensão autoral implica impor a suspensão da exigibilidade de todas as obrigações validamente contraídas pelo agravante para pagamento mediante débito das parcelas diretamente em conta bancária, porque o limite de consignação em folha de salário está todo comprometido sem margem para abranger outros mútuos. Por outro lado, realizados os pagamentos das parcelas debitadas imediatamente na fonte pagadora, o valor da remuneração sobejante, efetivamente depositado em conta bancária, passa a ser o valor considerado para o pagamento das prestações dos mútuos contratados para quitação mediante débito em conta, bem como para o devedor satisfazer as demais obrigações contraídas com terceiros para a própria sobrevivência e outros compromissos assumidos. Feita essa distinção, verifico haver uma referência remuneratória para a aplicação do limite percentual de 30% para a contração de mútuos a serem quitados mediante consignação em folha de salário e outro para a incidência da restrição de igual percentagem para os empréstimos contratados para adimplemento mediante débito direto em conta bancária. Lá o valor será o bruto menos os descontos compulsórios; aqui a quantia considerada será o valor imediatamente sobejante àqueles pagamentos realizados diretamente na fonte pagadora da remuneração do devedor. Importante ressaltar ser facilmente verificável o valor creditado em conta bancária, porque estará identificado no contracheque como sendo o valor líquido a ser pago mensalmente para o mutuário trabalhador, após a dedução dos descontos compulsórios e dos facultativos, como os mútuos pagos mediante consignação em folha de salário. Em análise do extrato bancário apresentado pelo agravante no processo de origem (Id 72876276 do processo de referência), observo ser reduzido o período de movimentação para se verificar a frequência com que são debitadas, diretamente em conta bancária mantida no BRB Banco de Brasília S.A., as parcelas dos dois mútuos identificadas nos dias 2/9/2020 e 14/9/2020, nos valores respectivos de R$ 1.739,93 e R$ 630,00. Embora isoladamente aquelas duas prestações representem, nominalmente, valor superior a 30% da remuneração creditada na mesma conta em 2/9/2020, no montante de R$ 3.422,60, não se sabe ao certo se se trata de última parcela, de única parcela ou se existe outra fonte de rendimentos considerada pela instituição financeira para conceder os empréstimos recebidos mediante débito em conta bancária. Além disso, não se tem conhecimento de outras prestações de mútuo descontadas na conta bancária em consideração, embora o agravante genericamente as mencione nas razões recursais. O ônus probatório é do agravante como autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC, e sem dele se desincumbir razoavelmente com a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação, não se mostra razoável determinar, liminarmente, a restrição ao desconto em conta bancária das parcelas somadas desses dois mútuos apontados ao limite percentual de 30% do salário creditado. Não vislumbro, diante do exíguo elemento de prova documental coligido, abusividade nos descontos realizados, porque a relação contratual originária desses débitos carece de melhor elucidação. Muito menos reconheço ilicitude na manutenção dos débitos das prestações dos mútuos contratados em conta bancária, realizado com apoio em cláusula contratual validamente estipulada, porque é possível essa facilidade ser sopesada na negociação com a aplicação de taxa de juros mais favorável em relação a outra a ser exigida para recebimento das prestações do mútuo mediante boleto para compensação bancária. A retratação ou revogação da autorização pelo agravante para a cobrança das parcelas dos mútuos mediante débito em conta bancária depende de anuência da instituição financeira credora, porque não se lhe mostra possível impor tal conduta, aparentemente afrontosa à liberdade de contratação e ao ato jurídico perfeito. É de se reiterar, portanto, o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. Essa excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei n. 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: É indiscutível, em razão da qualidade de consumidor e de fornecedor de serviços, respectivamente, das partes neste processo, que à relação jurídica contratual existente entre ambos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, incidência essa, ademais, corroborada pelo teor do verbete sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Dessa constatação não deflui, contudo, que o pacta sunt servanda deva ser, neste momento, relativizado, embora seja possível fazê-lo em prestígio da proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF), porquanto, como demonstrado, o único elemento de prova documental coligido pelo agravante não possibilita reconhecer a abusividade alegada na exação de parcelas dos mútuos debitados em conta bancária em valor superior ao estabelecido como limite para comprometimento da remuneração recebida na mesma conta. É dizer não se vislumbrar a ocorrência de manifesta abusividade para determinar encaminhamento diverso daquele empreendido pela decisão agravada. É de se reconhecer a inviabilidade do acolhimento do pedido principal de reconhecer a validade do ato de revogação da autorização para débito das parcelas dos mútuos diretamente em conta bancária ou para suspender a exigibilidade. Diante da escassez de elementos informativos, não há condições de acolhimento do pedido subsidiário, para aplicação do percentual limitador de 30% da remuneração creditada em conta bancária, valor líquido indicado no contracheque, para as parcelas dos mútuos cobrados por meio de desconto direto em conta bancária, nos termos contratualmente previstos, em conformidade com as razões expostas nessa decisão. Assinalo o entendimento predominante na c. 1a Turma Cível do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no sentido da limitação dos descontos de mútuos em conta corrente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos do devedor, depois de deduzidos os abatimentos compulsórios por força de lei ou de convenção coletiva de trabalho, e ressalto aderir a esse posicionamento depois de haver por algum tempo adotado posicionamento mais conservador sobre a matéria. Ao mudar minha compreensão sobre a questão, para deixar de seguir a orientação do e. STJ, o faço em consideração as dificuldades vivenciadas pelos consumidores superendividados, porquanto alcançam essa situação com a condescendência e o estímulo das instituições financeiras, muitas vezes inconsequentes na liberação de crédito a quem não terá condições de adimplir a obrigação sem sacrificar a própria sobrevivência. A restrição à cobrança dos mútuos mediante débito em conta bancária atende dupla finalidade: evitar o superendividamento e o sacrifício à sobrevivência pessoal e orientar as instituições financeiras à adoção de critérios razoáveis na concessão de crédito a consumidores endividados. Nesse sentido, como a questão é essencialmente constitucional, por isso passei a considerá-la como preponderância para motivar a mudança de entendimento sobre a matéria. Confira-se o seguinte julgado monocrático promanado do e. Supremo Tribunal Federal de relatoria do e. Min. Roberto Barroso: ARE 873495 Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 24/04/2015 Publicação: 30/04/2015 Decisão Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: “Direito Bancário. Contratos. Vários empréstimos realizados em diversos bancos, que integram o polo passivo da demanda. É ilícita a retenção integral ou quase integral do salário do correntista para pagamento do débito, por comprometer a sua subsistência e a de sua família, em respeito ao mínimo existencial, que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Art. 1o, III, da Constituição da República. Direito à satisfação dos créditos das instituições bancárias em cotejo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ponderação. Fixação pleiteada no patamar de 30% sobre o valor dos vencimentos creditados na conta corrente. Possibilidade. Cotejando-se os interesses em conflito, quais sejam o direito dos bancos credores à satisfação dos seus créditos e o mínimo existencial, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana que ampara o apelante, o percentual a ser fixado para margem consignável deve ser aferido por um critério de equidade pelo Juiz, pois é ele que vai analisar no caso concreto, qual o valor que o devedor pode dispor para pagar a sua dívida, sem o comprometimento de sua vida pessoal. Assim, com base no art. 413 combinado com o art. 378 do Código Civil e o art. 6o, V do Código de Defesa do Consumidor, o Juiz pode fixar a margem consignável até o patamar de 30% Supremo Tribunal Federal ARE 873495/RJ (trinta por cento). Vedação à capitalização de juros mensais. Matéria já decidida neste Tribunal. Precedentes: 0034422-60.2004.8.19.0000 (2004.017.00005) 1a Ementa - Arguição de inconstitucionalidade Des. J. C. Murta Ribeiro - julgamento: 13/12/2004 - Órgão Especial. Arguição de inconstitucionalidade. Instituição financeira. Anatocismo. Art. 5o da Medida Provisória n. 2170-36, de 2001. Inconstitucionalidade de dispositivo. Arguição de inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 5° da Medida Provisória n° 2.170-36 de 23 de agosto de 2001 que vem a permitir o anatocismo - aparente falta de requisito de urgência para a edição de medida provisória - norma incompatível com os arts. 5°, inciso XXXII e 170 e inciso V, da Constituição da República - flagrante afronta ao princípio da proporcionalidade - arguição de inconstitucionalidade que se tem como procedente. Provimento do recurso.” O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 62, 97 e 170 da Constituição. Defende a constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e sustenta a validade do desconto de 40%, efetuado sobre o salário da parte adversa. O recurso extraordinário deve ser provido, parcialmente. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 592.377, com repercussão geral reconhecida, (Tema 33), decidiu pela constitucionalidade do art. 5o da edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30.03.2000, reeditada até a Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001. No entanto, a solução da controvérsia, relativa ao percentual de desconto sobre a remuneração da parte ora agravada, pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do ARE 873495/RJ recurso extraordinário., Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II, c, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para declarar a constitucionalidade do art. 5o da edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30.03.2000, reeditada até a Medida Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001. Ficam invertidos, no ponto, os ônus de sucumbência. Publique-se. Trago à colação julgados da c. 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, adiante resumidos nas ementas que bem os resumem: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL APOSENTADA. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DA MUTUÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SOB A FORMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. 1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade. 2. Aferido que os descontos derivados do mútuo fomentado à servidora, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetar o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, legitimam, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos proventos brutos da mutuária, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei Complementar no 840/11, art. 116, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10), no ambiente de tutela provisória, diante da presença da plausibilidade do direito invocado e do risco de advir à mutuária danos de difícil reparação se preservada a situação até o desate da lide. 3. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1273514, 07147266820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXECUÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 3. Em que pese a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) ser direcionada aos empréstimos com consignação em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte, consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os empréstimos comuns descontados em conta corrente. 4. Embora o credor esteja vinculado a observar a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante, em caso de inadimplemento da dívida, afigura-se regular e legal a conduta da instituição financeira em promover as mencionadas cobranças e promover a inscrição do nome dos devedores no rol de mau pagadores, na medida em que configura exercício regular de seu direito de credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1263170, 07072828120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, todavia, não se somarem os mútuos debitados em conta bancária àqueles consignados em folha para aplicação do limitador de 30% dos rendimentos brutos do devedor, deduzidos os descontos compulsórios, porque a limitação legal à consignação de empréstimos em folha de salário, como assinalada anteriormente, não diz respeito à liberdade de contratar propriamente, mas à imposição legal para evitar o esvaziamento salarial diretamente na fonte pagadora. Desse modo, o limitador de 30% incidirá separadamente para os mútuos em folha de salário e para débito em conta bancária, àquele sobre a remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios; este em relação ao valor dos estipêndios creditados na conta bancária, por se tratar do valor efetivamente obtido pelo trabalhador para adimplir suas obrigações. Diante da falta de elementos de prova para se verificar a abusividade dos descontos das parcelas dos mútuos diretamente em conta corrente em valor superior a 30% dos rendimentos recebidos pelo agravante nessa conta, não se mostra possível reconhecer a probabilidade do direito e de provimento do recurso, porque a pretensão depende de produção de prova ainda por acontecer no processo em tramitação. Em relação ao perigo de dano, segundo o agravante, a manutenção dos descontos em conta corrente compromete a sobrevivência dele. Não cuidou de concretamente demonstrar a situação de perigo de dano irreparável, muito menos risco ao resultado útil do processo, porque o extrato bancário coligido traz informações apenas sobre movimentação nos primeiros quatorze dias do mês de setembro deste ano. Ademais, não há irreversibilidade, porque os valores pagos serão amortizados nos mútuos celebrados, de modo que não haverá mora, e o saldo devedor será menor para renegociação, se esta vier a ocorrer em caso de procedência do pedido subsidiário de limitação dos descontos em conta bancária a 30% da remuneração recebida pelo agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteada liminarmente pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados oportunidade para apresentarem resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Determino o encaminhamento dos autos à d. Procuradoria de Justiça para conhecimento e eventual adoção de medidas consideradas pertinentes, a propósito da questão debatida na demanda travada pelo agravante em desfavor dos agravados, porque a lide retrata situação transbordante do interesse das partes litigantes no processo de referência. Há em evidência preocupante fato social relevante imbricado com o superendividamento, e essa situação, comumente trazida ao Judiciário para prestação da tutela jurisdicional, tem por finalidade preservar a existência digna do consumidor superendividado diante do acesso facilitado e aparentemente sem adoção de critérios mais rigorosos por instituições financeiras para evitar a proliferação desse alarmante problema social. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. (...) § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) I - diárias; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) II - ajuda de custo; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) III - indenização da despesa do transporte; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) IV - salário-família; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) V - adicional natalino; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VI - auxílio-natalidade; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VII - auxílio-funeral; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) IX - auxílio-fardamento. [5] Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) § 3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.